Tribunal: TJDFT
Processo: 0049652-54.2009.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0049652-54.2009.8.07.0016 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA EMBARGADO: TERRACAP DESPACHO Junte-se cópia das notas taquigráficas referentes à sessão de julgamento do dia 21/07/21. Em seguida, dê-se vista às partes. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/01/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator